Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE HERDEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. ADVERTÊNCIA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. PRECLUSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À INCLUSÃO DE BENS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeiros necessários contra decisão proferida nos autos de ação de inventário que: (i) autorizou providências para alienação de imóvel do espólio situado em Parnamirim/RN; (ii) determinou saneamento e complementação das primeiras declarações apresentadas pela inventariante; (iii) reconheceu a preclusão quanto à reinclusão de imóveis situados em Brasília/DF, remetidos às vias ordinárias; e (iv) advertiu os agravantes acerca da possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de reiteração de questionamentos já decididos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a alienação antecipada de imóvel integrante do espólio antes da partilha, diante da oposição expressa de herdeiros; (ii) estabelecer se é legítima a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de manifestações processuais reiteradas dos herdeiros; e (iii) determinar se é possível reexaminar, em sede de agravo de instrumento, matéria já decidida anteriormente e não impugnada oportunamente no processo de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
4. A ausência de interposição de recurso oportuno contra decisões anteriores que determinaram a exclusão de determinados imóveis do inventário e sua remessa às vias ordinárias acarreta a incidência da preclusão temporal e consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em recurso posterior.
5. A alienação de bens integrantes do espólio antes da partilha constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada necessidade concreta ou benefício inequívoco ao acervo hereditário.
6. A inexistência de concordância entre todos os herdeiros e a ausência de situação de urgência, deterioração do bem ou necessidade de liquidação para pagamento de dívidas impedem a alienação antecipada do imóvel.
7. As despesas de manutenção do bem ou a existência de proposta de compra não são suficientes, por si sós, para justificar a expropriação judicial do patrimônio do espólio antes da partilha.
8. A advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração de conduta dolosa ou manifestamente protelatória da parte, não se caracterizando pelo simples exercício do direito de petição e de defesa.
9. A reiteração de manifestações processuais pelos herdeiros, fundada em interpretação jurídica sobre a composição do acervo hereditário e amparada em documentos públicos, não configura comportamento malicioso apto a justificar a advertência sancionatória.
10. As determinações do juízo de origem destinadas ao saneamento das primeiras declarações, com base no art. 620 do CPC, constituem medidas de direção processual voltadas à correta individualização dos bens, valores e dívidas do espólio, não configurando lesão a direito das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A alienação de bem integrante do espólio antes da partilha constitui medida excepcional e não deve ser autorizada quando inexistente demonstração de necessidade ou benefício ao espólio e houver oposição de herdeiros.”; “2. A aplicação ou advertência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação de conduta dolosa ou manifestamente protelatória, não se caracterizando pelo mero exercício do direito de petição.”; “3. A ausência de impugnação tempestiva de decisão interlocutória no curso do inventário acarreta preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em recurso posterior.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.791, parágrafo único, 1.846 e 1.857. CPC, arts. 77, 139, III, 612, 619, I, 620, 628, 630 e 1.015, parágrafo único. Lei no 6.830/1980, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068078, 0718362-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025; TJDFT, Acórdão 2087826, 0717119-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 2085926, 0742994-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2010235, 0751086-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1769417, 0727220-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023.